Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO WELLINGTON MESQUITA CAMPOS contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, proc. n. 0706140-96.2021.8.07.0003, por meio da qual o juiz a quo indeferiu a impugnação à penhora de imóvel do Agravante/Executado, por ausência de provas de que se trata de bem de família, in verbis: “Ao ID 149174148, o executado FRANCISCO WELLINGTON MESQUITA CAMPOS requereu a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel QR 404, Conjunto 07, Lote 14, Samambaia/DF, matrícula no 290.919, registrado no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 144342552, sob o fundamento de tratar-se de bem de família. Resposta do exequente ao ID 153375221. Decido. O bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da família, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência íntegra, o que se consubstancia no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90 que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Para que seja reconhecido o status de bem de família e a consequente impenhorabilidade do bem, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o executado não possui outros bens e que reside no referido imóvel. Trata-se de prova singela, bastando a juntada de certidões negativas de cartórios de imóveis, declaração de imposto de renda e outros documentos aptos a demonstrar que os executados residem no imóvel. (i) Ao ID 149174152 foram acostadas certidões dos Cartórios de Imóveis que demostram que o executado não possui outros imóveis além desse que se pretende a penhora. (ii) Ademais, o executado alega que reside no imóvel em questão, inclusive indica como domicílio na procuração acostada ao ID 151879161. Junta contas da NET/CLARO, água e luz. Contudo, é importante salientar que os executados foram citados por edital (ID 113433242), por não terem sido localizados em nenhum endereço diligenciado nos autos. Além disso, o endereço no qual o executado alega morar foi diligenciado ao ID 107435199, em 20.10.2021, tendo o Oficial de Justiça certificado o seguinte: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 20/10/2021 às 16:30, dirigi-me à(ao) QR 404 CONJUNTO 7 CASA 14 SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA) BRASÍLIA-DF CEP 72318-108, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de BARROS E CAMPOS COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, na pessoa de FRANCISCO WELLINGTON MESQUITA CAMPOS, visto que ele mudou-se do local, conforme informado por Maria Dulcejane Santos, ex-companheira, que não soube indicar onde encontrá-lo." Quanto ao mais, conforme certificado ao ID 150508176, foram realizadas duas diligências na residência, em 08.02.2023 e 14.02.2023, para penhora do imóvel e intimação do executado, tendo ambas retornadas infrutíferas, tendo em vista que FRANCISCO WELLINGTON MESQUITA CAMPOS não foi encontrado no local e mais ninguém respondeu aos chamados do Oficial de Justiça. Com relação as contas da NET-CLARO, verifico que são antigas, sendo que a mais recente é de 25.02.2021. Assim, em que o executado ter demonstrado que possui somente esse imóvel, pairam dúvidas acerca da moradia permanente do devedor no imóvel, visto que os documentos trazidos não são suficientes para a comprovação da caracterização do imóvel como bem de família. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. 1. A Lei 8.009/90 não exige que o executado seja proprietário de apenas um imóvel, mas sim, que o bem objeto da constrição seja utilizado como moradia, ônus do qual não se desincumbiu o executado de demonstrar. Logo, o bem não está protegido pelo manto da impenhorabilidade. 2. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1681617, 07375505020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI No 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DO DEVEDOR (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de fundamentação inédita nos autos, que busca amparar pretensão sobre aduzido direito da parte, fundado em fatos preexistentes, não suscitado no Juízo a quo, e, por isso mesmo, não examinado na decisão recorrida, tendo sido apresentada apenas nas razões recursais do agravo de instrumento e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, para não se incorrer em supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. 2. Compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (CPC, art. 373, II). 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade do devedor, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre ele, se o agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, diante dos elementos que constam dos autos, reputo que o bem penhorado não consiste em bem de família e, portanto, não está amparado pela impenhorabilidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ID 149174148. À Secretaria para que reitere-se o mandado de ID 147088354, devendo ser acostada a certidão de ônus do imóvel, bem como a presente decisão. Ressalto ao Oficial de Justiça que, caso não encontre o imóvel vazio novamente impossibilitando a avaliação, deverá proceder a avaliação comparativa e tendo como base a certidão de ônus. Int.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o bem penhorado é o único imóvel de sua titularidade, onde reside com sua esposa, sendo bem de família e, portanto, impenhorável. Aduz que uma das características marcantes do bem de família legal consiste na dispensabilidade da realização de ato jurídico institucional para que se aperfeiçoe a proteção, bastando, para tanto, que o imóvel se destine à residência familiar, hipótese dos dos autos. Esclarece que deixou de residir no imóvel temporariamente em razão de divergências matrimoniais já superadas. Tece outras considerações sobre a questão. Junta documentos. Cita legislação e jurisprudência. Pede, assim, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a desconstituição da penhora. Preparo juntado aos autos no Id. 46615868. Decisão agravada acostada aos autos. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Com efeito, por força do que dispõe a Lei n. 8.009/1990, o único imóvel do devedor utilizado com residência ou como garantia de subsistência deve receber proteção pela natureza de bem impenhorável. Assim, para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. No caso, é fato incontroverso que o imóvel é o único de titularidade do Agravante, pois comprovado documentalmente e reconhecido na própria decisão agravada. Quanto ao requisito da destinação do imóvel, ao examinar as provas produzidas nos autos de origem e no presente recurso, tais como contas recentes de água (Caesb), de energia (Neoenegia) e de telefonia em nome do Agravante/Executado, tenho que, ao contrário da conclusão do magistrado a quo, restou comprovado que o imóvel é destinado à residência do Agravante e de sua esposa. Ademais, importante ressaltar que o simples fato de o devedor não residir no imóvel, o que não é o caso dos autos, por si só, não descaracteriza a natureza de bem de família. Assim, tenho por desarrazoada a conclusão do magistrado a quo de que o bem de família não restou caracterizado porque o devedor não demonstrou que mora permanentemente no imóvel, pois nele não foi localizado para ser citado, segundo certidão do oficial de justiça. Nesse particular, o Agravante esclareceu que, por motivos familiares, conflito conjugal, deixou de morar temporiamente no imóvel penhorado, situação que, segundo afirma, existe não mais. Ademais, durante esse período quem nele residiu foi sua esposa, o que demonstra a destinação do imóvel à entidade familiar. Colaciono, nesse sentido, aresto desta Corte: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESPÓLIO DEVEDOR. PENHORA INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA DA FAMÍLIA COMPROVADA. 1. Examinadas as peculiaridades do caso, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, deve-se reconhecer que o imóvel alcançado pela constrição judicial se enquadra na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família. 2. Se for possível ao julgador inferir do conjunto probatório acostado aos autos que se trata de bem de família, impõe-se observar a garantia da impenhorabilidade que recai sobre o imóvel. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1687047, 07402587320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)." Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve ser suspendo até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator